Tribunal: TJMT
Processo: 1035431-69.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035431-69.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLAUDIA CONCEICAO MEDEIROS VIEIRA - CPF: 797.912.391-34 (APELANTE), DEBORAH RIBEIRO DE LIMA TEIXEIRA - CPF: 046.401.331-38 (ADVOGADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), HAVAN S.A. - CNPJ: 79.379.491/0156-10 (APELADO), CASSIANO RICARDO GOLOS TEIXEIRA - CPF: 007.073.269-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Apelação. Ação Indenizatória Por Acidente Em Estabelecimento Comercial. Cerceamento De Defesa. Necessidade De Prova Pericial. Sentença Cassada
.
Recurso Provido.

I. Caso em exame

1.
Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, cumulada com pensão mensal, ajuizada por consumidora que alega ter sofrido queda em rampa de loja da requerida, com fratura e sequelas permanentes.

2.
Pedido de produção de provas técnicas, orais e documentais indeferido sem fundamentação, ensejando preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
s
e houve cerceamento de defesa por indeferimento imotivado das provas requeridas, especialmente a perícia técnica sobre as condições de segurança da rampa.

III. Razões de decidir

4. A controvérsia envolve matéria fática complexa, não sendo possível o julgamento antecipado sem a devida instrução probatória.

5. A
falta
de fundamentação para o indeferimento da prova pericial viola os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, previstos no art. 5o, LV, da CF e nos
arts
. 369 e 370 do
CPC.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"
É nula a sentença que julga improcedente ação indenizatória por falha na prestação de serviço sem análise das provas técnicas requeridas para a demonstração dos fatos controvertidos
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CF, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 369, 370 e 489, §1o, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.603.035/RJ.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
o

1035431-69
.20
2
3
.8.11.00
41

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Recurso de Apelação interposto por
Claudia Conceição Medeiros Vieira
em
virtude da sentença proferida pelo Juiz da
9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória ajuizada
face da pessoa jurídica
Lojas Havan
S.A.

A autora
/apelante
imputa à r
é/apelada
a responsabilidade civil decorrente de acidente ocorrido no interior do estabelecimento comercial,
unidade Fernando Correa da Costa,
que lhe causou graves lesões físicas
(fratura no tornozelo esquerdo)
, sequelas permanentes e prejuízos materiais e psíquicos relevantes.

O
J
u
i
z de 1o grau
prolatou sentença antecipadamente, deixou de apreciar
o pedido de produção de prova pericial e oral. No mérito, decidiu a lide com base em documentos e
julgou improcedente
s

os pedidos
,
por não
reconhece
r
nexo causal
entre o ato e os danos,
atribui
ndo
o fato à
culpa exclusiva da vítima.

Ao final,
compeliu
a autora
/apelante
ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
cuja exigibilidade foi suspensa
por ser beneficiaria da justiça
gratuita.

Inconformada, a Apelante suscitou a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Aduziu que o Juiz não lhe permitiu a
produção de provas essenciais
, tais como
laudo pericial, imagens, testemunhas,
uma vez que proferiu
o julgamento antecipado
da lide, em manifesta
viol
ação d
o contraditório.

Em resumo, afirmou que, em
11/06/2022, por volta das 18h30,
havia feito o pagamento da compra efetuada na loja de departamentos e, na rampa,
sofreu queda
que resultou na
fratura
d
o tornozelo esquerdo.

Disse que f
oi socorrida e submetida a internação hospitalar
para
realizar
cirurgia
de
inserção de placas e pinos
na região fraturada
,
seguido de
tratamento de reabilitação. Aleg
ou
sequelas permanentes, perda da capacidade laboral, abalo psicológico e prejuízos econômicos e familiares.

Argui
u
que
a loja possui d
efeito estrutural
e
anormalidade na rampa,
bem como
que
a empresa Apelada negligenciou
na prestação do serviço,
limitando-se
oferecer
mera
assistência inicial
, seguido de
acordo extrajudicial
no valor de
R$ 641,51
(seiscentos e quarenta e um reais e cinquenta e um centavos)
,
cuja oferta foi
recusada.

Forte nesses argumentos, pediu o provimento do recurso, primeiro, para
anula
r
a sentença
, possibilitando-lhe a produção probatória.

E
m pedido
subsidi
ário,
pugnou pel
a reforma integral com a procedência dos pedidos.

Contrarrazões no ID
310073452.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Cuida-se de
Ação
d
e Indenização
p
or Danos Materiais, Morais
e
Estéticos
, cumulada com pedido de pensão vitalícia, ajuizada por
Claudia Conceição Medeiros Vieira
em
desfavor
de
Havan S.A.
, sob a
tese que sofreu
acidente
no interior da loja, mais especificamente na
rampa
de acesso ao piso
inferior
, ocasionando fratura no tornozelo e sequelas permanentes.

N
arr
ou que,
em 11 de junho de 2022, por volta das 18h30min, nas dependências da filial localizada na Avenida Fernando Corrêa da Costa, em Cuiabá, dirigi
u-s
e à saída da loja, escorregou e caiu
na
rampa extensa e lisa, vindo a sofrer fratura grave no tornozelo esquerdo.

Alegou que foi a
uxiliada por clientes e por uma funcionária identificada como
Júlia
,
tendo sido
removida do local e conduzida ao banheiro, onde aguardou a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Segundo o relato, os profissionais advertiram os prepostos da loja de que a remoção indevida da vítima poderia ter agravado seu quadro clínico.

Encaminhada ao Hospital Municipal de Cuiabá, a
Apelante
recebeu diagnóstico de fratura no maléolo lateral esquerdo,
e foi
transferida
para
o Hospital São Benedito, onde passou por cirurgia ortopédica
para
inserção de placas e pinos.

Disse que
permaneceu hospitalizada e, diante da
falta
de plano de saúde e da inércia da
Apelada
em prestar qualquer suporte, custeou integralmente seu tratamento com recursos próprios e auxílio de familiares.

A
firm
ou
ter tentado obter auxílio da empresa por meio de suas funcionárias, que reconheceram o acidente, mas
se
limitaram a entregar uma cadeira de rodas e uma caixa de chocolates, além de informar que a loja adotaria medidas corretivas na rampa e promoveria treinamentos de primeiros socorros.

Sustentou que, m
eses depois, a
Apelada
encaminhou um termo de acordo extrajudicial oferecendo
a importância de
R$ 641,51
(seiscentos e quarenta e um reais e cinquenta e um centavos),
a título de reembolso de medicamentos, proposta que foi recusada por considerá-la ínfima diante da gravidade do ocorrido.

A
rguiu que a
s sequelas deixaram a
Apelante
com dificuldade de locomoção, dor articular constante, deformidade visível no tornozelo e limitação funcional permanente, circunstâncias que a impossibilitam de exercer suas atividades profissionais autônomas na venda de produtos de beleza, as quais lhe garantiam renda média
mensal de R$ 3.000,00
(três mil reais)
a R$ 3.500,00
(três mil e quinhentos reais)
.

Diante desse cenário, à luz do
s

art
s
.
art. 6o, inciso VIII,

14
e
§ 3o
do CDC
, pediu o seguinte:

Danos Materiais
: busca
o ressarcimento das despesas comprovadas com medicamentos, equipamentos ortopédicos, transporte e alimentação durante a recuperação, totalizando R$ 7.423,60 (danos emergentes).

Requer
eu
, ainda, indenização por lucros cessantes, estimados em R$ 45.000,00
(quarenta e cinco mil reais)
, correspondentes à renda não auferida desde o acidente até o ajuizamento da ação, nos termos do art. 402 do Código Civil.

Diante da
alegada
incapacidade parcial e permanente para o exercício de suas atividades, pedi
u
pensão mensal vitalícia, com base no art. 950 do Código Civil, a ser calculada até a expectativa de vida de 80
(oitenta)
anos.

(
ii
) Danos Morais
:
sustent
ou
ter sofrido grave abalo físico e psicológico decorrente da queda e da omissão da empresa em prestar auxílio
, razão por que
postul
ou a
indenização de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais)
, acrescida de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

(
iii
) Danos Estéticos
: arguiu que foram c
omprovadas as cicatrizes e deformidades permanentes no tornozelo esquerdo,
motivo pelo qual pediu a reparação na importância de
R$ 20.000,00
(vinte mil reais)
.

Na contestação, a empresa

impugnou a inversão do ônus da prova, argumentou que
não há comprovação de que a queda tenha ocorrido
n
as dependências da loja
, uma vez que foram efetuadas d
iligências internas
e
não
foram
identifica
dos
registros, testemunhas ou comunicações de acidente.

A defesa sustent
ou, aind
a
,
que não houve ato ilícito, negligência ou omissão da empresa
, e que s
e houve queda, teria sido por culpa exclusiva da vítima.

Ao final de seu arrazoado, r
equer
eu
perícia médica para confirmar se as lesões decorrem do evento narrado.
No mais, impugnou todas as verbas indenizatórias pretendidas pela consumidora.

Em seguida, o Juiz proferiu decisão saneadora. Não houve a delimitação dos pontos controvertidos
.

A despeito disso, concitou às partes para e
specificarem que provas pretend
ia
m produzir, indicando relação clara e objetiva entre a prova pretendida e a questão de fato exposta
na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

A Apelante, prontamente, pediu
a produção da p
rova oral: depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas;
a p
rova pericial médica para comprovar sequelas definitivas e eventual redução da capacidade laborativa
, o envio de o
fício ao CAU/MT para verificar se houve obras ou reformas na rampa de acesso da loja após o acidente (11/06/2022)
, a p
rova pericial técnica (engenharia civil/segurança do trabalho)
, a fim de
aferir as condições da rampa e eventuais modificações
, além da a
presentação das imagens do circuito interno de segurança da loja na data do acidente.

Ocorre que a instrução foi encerrada prematuramente.

O Juiz
prolat
ou
a sentença recorrida, fundada na falta de provas.

-
Preliminar de Nulidade da Sentença por cerceamento de defesa
:

A controvérsia posta nos autos não se restringe a matéria de direito, mas envolve fatos complexos, notadamente quanto à estrutura física da loja, em especial as condições de segurança da rampa onde ocorreu a queda.

D
esde a inicial,
a consumidora
alegou que o local apresentava riscos, o que teria ocasionado o acidente.

Na manifestação
sobre a pretensão probatória
, requereu
a realização de
per
í
cia, com acesso à estrutura da loja para verifica
r
eventual falha de projeto ou conservação, além da produção de prova testemunhal,
a fim de
comprovar a dinâmica dos fatos e a conduta da empresa no
seu
atendimento.

No caso
, ao prolatar a sentença, o Juiz sequer
fundament
ou
a desnecessidade da
s
prova
s
solicitada
s
,
em especial a técnica, muito menos
enfrentou os argumentos e requerimentos constantes da
peti
ção
de especificação probatória
.

Com efeito, e
sse agir processual contraria dispositivos constitucionais e infraconstitucionais
, tais como a
rt. 5o, LV, da Constituição Federal, que assegura o contraditório e a ampla defesa
, o a
rt. 369 do CPC, que consagra o princípio da liberdade probatória
, o a
rt. 370 do CPC, que impõe ao juiz o dever de determinar as provas necessárias à instrução, de ofício ou a requerimento das partes, justificando eventual indeferimento.

Recorda-se que, n
as ações indenizatórias por falha na prestação de serviço, a responsabilidade objetiva do fornecedor exige prova do defeito no serviço e do nexo causal com o dano, nos termos do art. 14 do CDC.

N
a espécie
, o defeito alegado é a suposta inadequação da rampa de acesso da loja, de modo que a prova pericial
técnica é essencial para esclarecer se o local oferece risco de queda e qual a probabilidade de consumidores sofrerem acidentes em tais condições.

Trata-se de questão técnica cuja apuração escapa ao conhecimento comum do julgador, sendo incabível presumir que a
falta
de fotografias ou imagens possa, por si só, justificar o indeferimento da prova.

A omissão na análise do pedido de prova pericial, além de configurar violação ao contraditório e à ampla defesa, frustra o devido processo legal, pois impede a adequada elucidação dos fatos que sustentam a causa de pedir.

A jurisprudência é firme nesse sentido, a exemplo do julgado abaixo:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL. PROVA PERICIAL POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MATÉRIA DE NATUREZA FÁTICA, E NÃO APENAS DE
DIREITO.
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.
OFENSA AO ART. 330, I DO CPC. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1. Nos termos do art. 330, I do CPC, poderá ocorrer o julgamento antecipado da lide, mas somente quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência; essa situação não se evidencia nos presentes autos, em que se discute supostos danos ambientais pretéritos causados pela ora recorrida na bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul.

2.
A matéria posta em exame possui natureza fática, e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde a contestação, de maneira que a lide não comportaria o julgamento antecipado, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa. Precedentes. 3. Recurso especial da CSN provido para determinar o retorno dos autos à origem para realização da prova
pericial.
4. Prejudicado os recursos especiais do MPF, do IBAMA e dos Defensores da Terra
.

(
STJ - REsp: 1603035 RJ 2014/0115558-8,
Relator.:
Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 07/03/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/03/2017)
.

Em resumo, o
caso concreto t
rata de típica situação em que a questão controvertida
, qual seja,
risco
(
ou não
)
da rampa e sua adequação à segurança do consumidor médio
,
depende de conhecimento técnico-científico e não pode ser resolvida por mera valoração de documentos
, o que significa que a
prova pericial é imprescindível para esclarecer se a estrutura do estabelecimento apresentava risco de queda e qual a probabilidade de o consumidor médio sofrer acidente naquela condição, sendo inadequado presumir sua irrelevância.

Feitos esses esclarecimentos,

dou provimento
ao apelo
, acolho a preliminar de nulidade e
cass
o
a sentença
.

P
or conseguinte,
à luz d
os
arts
. 9o, 10, 370 e 489, §1o, IV, todos do CPC, determino o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução processual, com a realização das provas pericial e testemunhal requeridas.

Deixo de aplicar h
onorários advocatícios
face à reabertura da instrução
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025